Tribunal: TJDFT
Processo: 0750968-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA DE BENS. VALOR ACUMULADO NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO CONJUGAL. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SALÁRIO E DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão, que deu parcial provimento à apelação, interposta contra sentença proferida nos autos da ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega haver omissão, contradição e obscuridade no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, ao tempo em que manifesta o interesse em prequestionar a matéria impugnada. Sustenta que o acórdão se encontra dissociado dos fatos ao atribuir a embargada um patrimônio maior do que o justo, ignorando suas contribuições, como a doação recebida do pai e a origem dos recursos para aquisição de bens. Assevera que a distribuição dos ônus sucumbenciais é desproporcional, atribuindo 2/3 a embargada, o que não reflete a realidade dos pedidos.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Quanto aos valores mencionados, o julgado asseverou que a parte não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovem suas alegações. 3.1. O aresto mencionou que a exclusão de bens da comunhão sob alegação de que são incomunicáveis exige comprovação. Nesse sentido, ausentes quaisquer provas de que os valores recebidos pelo autor são provenientes de doação, deve-se manter a meação dos bens móveis, imóveis e dos saldos bancários, consoante bem destacou a sentença. Não há, nos autos, elementos capazes de comprovar a origem dos valores alegados pelo embargante, de modo que não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o direito alegado, em conformidade com o art. 373, I, do CPC.
4. No caso dos autos, o acórdão foi claro ao dispor que cada litigante é em parte vencedor e vencido, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca, sendo proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas, na forma do art. 86 do CPC. Ademais, o voto condutor dispôs expressamente e de maneira detalhada o motivo pelo qual os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 2/3 para o autor e 1/3 para a requerida.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 6.3. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais constantes no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir conforme foi apreciado nos autos.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.